Tribunal: TJES
Processo: 5005417-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005417-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUEL DOANO

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TEMA 1.112/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Josuel Doano contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta em desfavor de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, reconhecendo a regularidade do pagamento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a legitimidade do pagamento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, à luz do contrato de seguro de grupo e das obrigações legais impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos contratos de seguro coletivo, é o estipulante – e não a seguradora – o responsável pelo dever de informação aos segurados, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112.
4. A cláusula que estabelece o pagamento proporcional da indenização com base no grau da invalidez, apurado segundo tabela da SUSEP, não configura abusividade, estando expressamente prevista nas condições gerais do contrato.
5. Não restou comprovada a ausência de informação ou a irregularidade contratual por parte da seguradora, sendo legítima a aplicação das cláusulas pactuadas.
6. Incidência dos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, que conferem segurança jurídica à contratação realizada.
7. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
É válida a cláusula contratual que estabelece o pagamento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos contratos de seguro de vida em grupo, sendo do estipulante – e não da seguradora – o dever de informar previamente o segurado quanto às condições gerais e cláusulas limitativas, conforme fixado no Tema 1.112 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 927, III; CDC, arts. 6º, III e 47; Resolução CNSP nº 107/2007, art. 3º, III.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.850.961/SC, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/08/2021; STJ, AgInt-AREsp 2.023.153, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/06/2023; TJGO, ApC 5368975-32.2021.8.09.0137.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005417-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUEL DOANO
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO CARVALHO PEREIRA - ES22722-A, ELIAKIM ANDRADE METZKER - ES24259-A, LUCIANO BRAGATTO NUNES - ES22375-A
APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Josuel Doano em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, reconhecendo a regularidade do pagamento proporcional da indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos termos das condições gerais do contrato de seguro.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de pagamento proporcional da cobertura securitária por invalidez permanente por acidente, em contrato de seguro de grupo com estipulante, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de seguro em grupo é admitido pelo ordenamento jurídico e possui natureza negocial complexa, sendo celebrado entre a seguradora e o estipulante (tomador do seguro),
com esteio no vínculo jurídico anterior entre este e o grupo de segurados, associados ou trabalhadores,
agindo portanto em seu nome.

Acerca do tema, a Corte Superior de Justiça definiu no Tema n° 1.112, “
que nos contratos de seguro de vida coletivos é do estipulante e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda nos dizeres do STJ, cumpre deixar claro que ‘O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
.” (REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021.)

Naquela oportunidade, consignou o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, que é o estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, que celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador" – em especial a de informar corretamente o segurado, no momento da adesão, sobre todas as cláusulas restritivas do contrato de seguro de vida coletivo.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de reprodução obrigatória no âmbito dos Tribunais Pátrios quando apreciados casos com identidade de razão jurídica, como ocorre na hipótese vertente. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. DEVER DE INFORMAÇÃO AO ADERENTE NESSE TIPO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. TEMA REPETITIVO 1.112/STJ. 2. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS ACORDADAS ENTRE AS PARTES. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 4. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado é da estipulante.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas restritivas. Reverter a conclusão da Corte local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.023.153; Proc. 2021/0358565-3; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 14/06/2023).

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE . TEMA 1.112 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DO CONTRATO . VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ. TABELA SUSEP. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO. 1-
De acordo com as condições do contrato de seguro e Resolução n. 107/2007 do Conselho Nacional de Seguros Privados, bem como entendimento fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1112), incumbe ao estipulante a responsabilidade pelo repasse de informações atinentes ao seguro de vida em grupo aos segurados.
2 . Não ofende o Código de Defesa do Consumidor a estipulação de pagamento proporcional de indenização securitária, mediante mensuração do grau da lesão sofrida, via tabela SUSEP, pois deriva da própria natureza do contrato de seguro a limitação da cobertura ao risco efetivamente segurado. 3. Não há abusividade/ilegalidade na cláusula prevista nas Condições Gerais, as quais regem a forma de quantificação da indenização através da tabela da SUSEP, não evidenciada a suposta violação ao dever de transparência e informação. 4 . Em se tratando de invalidez parcial, o valor da indenização do seguro de vida deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, em consonância com a tabela SUSEP, não havendo falar em recebimento integral do capital segurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5368975-32.2021.8 .09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Cumpre ressaltar, por relevante, que a Resolução núm. 107/2007, do Conselho Nacional de Seguros Privados, em seu art. 3º, estabelece que é da estipulante a responsabilidade pelo repasse de informações atinentes ao seguro de vida em grupo aos segurados, in verbis:

Art. 3º. Constituem obrigações do estipulante:

[...]

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.

Nesse diapasão, considerando que o dever de informação incumbe à empresa estipulante e não à seguradora, não se pode transferir à seguradora o ônus pelo descumprimento do dever de informação previsto no
Código de Defesa do Consumidor
, já que, a rigor, inexiste qualquer interlocução direta desta com os segurados, individualmente considerados.

Diante do exposto, e tendo em vista que o Apelante restringe sua argumentação à alegação de que caberia exclusivamente à seguradora o dever de prestar informações sobre o contrato de seguro – entendimento já afastado na fundamentação precedente –, não há como acolher sua pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
com a majoração da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)